Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008597-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), LACY MARQUES DA SILVA (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE - CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES, PRATICADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA – TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – NÃO DEMONSTRADO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE SE MANTIDO EM CÁRCERE -

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado o paciente esteja acometido de tuberculose, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, a existência de documentação médica demonstrando que seu estado de saúde não é grave e os cuidados e tratamentos necessários estão sendo fornecidos pela unidade prisional, na qual, inclusive, todas as medidas sanitárias para evitar a proliferação do coronavírus estão sendo tomadas, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque persistem dúvidas de que permaneceria
recluso em casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, já que é de conhecimento que a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada, e, em outra oportunidade em que beneficiado com o requerido, descumpriu deliberadamente a medida, retirando a tornozeleira eletrônica e se mantendo em fuga por quase dois meses.

2.

Outrossim, cabe frisar que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
,

PACIENTE

LACY MARQUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que supostamente
vem se mantendo inerte em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária formulado com base na alegação de que o reeducando se encontra inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
o qual fora protocolado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena n.
o
1261-47.2007.8.11.0042, em que cumpre a pena total de 66 (sessenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente faz jus à
prisão domiciliar humanitária
, nos
termos da

Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e do art. 117 da Lei n.o 7.210/84, porque inserido no grupo de risco, uma vez que está acometido de
tuberculose
, sem que a unidade carcerária seja capaz de lhe fornecer o tratamento médico adequado, e, nada obstante o pedido tenha sido protocolado no PEP originário no dia
18/03/2020
, afirma não ter sido apreciado até o momento por desídia da d. autoridade tida por coatora, que mantém os autos em gabinete desde
07/04/2020
sem qualquer manifestação, a caracterizar o excesso de prazo.

Nessa ordem de ideias, ressalta a superlotação, falta de higiene e precariedade do sistema prisional brasileiro, que deu causa à declaração provisória pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional (ADPF n.o 347)
,
o que, aliado à atual pandemia de COVID-19
,
torna a manutenção do increpado no cárcere, ofensiva à dignidade da pessoa humana e violadora ao direito à saúde constitucionalmente garantido a todos os cidadãos,
haja vista a sua saúde extremamente frágil facilitar sobremaneira a contaminação pelo novo vírus.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e, ainda, a realização de novo cálculo de pena, com o cômputo das remições comprovadas no Processo Executivo de Pena n.
o
1261-47.2007.8.11.0042. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 39819467 ao ID 39819486.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para que a impetrante emendasse a inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID
39893963 ao ID 39893986.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40042454) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 40183997.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 40625450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.o
1261-47.2007.8.11.0042,
o paciente
Lacy Marques da Silva

cumpre a pena total de
66 (sessenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime fechado, em razão de condenações por vários crimes de roubo circunstanciados, furto qualificado, receptação, sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido e falsa identidade.

No dia
18/03/2020
, a i. defesa pugnou pela colocação do reeducando em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ao argumento de que está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, pois acometido de tuberculose. E, antes mesmo de qualquer manifestação judicial acerca do pleito, no dia
21/03/2020
, acostou novo pedido no feito originário no mesmo sentido do anterior.

Assim, no dia
23/03/2020
, a d. autoridade acoimada de coatora determinou a remessa do feito ao i. órgão ministerial para que opinasse a respeito da viabilidade, ou não, da concessão da progressão antecipada ao recuperando ou a sua colocação em prisão domiciliar, tendo o
Parquet
se manifestado negativamente a tais possibilidades, frisando, inclusive, que os documentos acostados pela advogada estariam desatualizados, de modo a não comprovar que, atualmente,
Lacy
sofre de tuberculose.

À vista disso, conhecedor das medidas que estão sendo tomadas pelo sistema penitenciária para evitar a proliferação da COVID-19, o que, de certa forma, poderia dificultar o acesso da patrona a relatórios e exames médicos recentes, no dia
31/03/2020
, o d. juízo singular determinou a requisição de informações à unidade prisional a respeito do estado de saúde do penitente e, cumprida tal deliberação, que fossem os autos novamente encaminhados ao Ministério Público.

Sucede que, antes da chegada das informações requisitadas, o que se deu somente em
03/04/2020
, o feito foi remetido equivocadamente para o i. órgão ministerial, que, mais uma vez, refutou a possibilidade de concessão dos benefícios ao paciente, tendo, pois, a i. defesa jungido novo pedido de prisão domiciliar e a remição da pena por trabalho realizado
intramuros.

Desta feita, o d. julgador declarou a remição de 195 (cento e noventa e cinco) dias da pena imposta ao apenado e, mais uma vez, determinou o encaminhamento do PEP ao
Parquet
, visto que acostado o documento solicitado à unidade prisional.

Na sequência, no dia
17/04/2020
, o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a despeito do penitente estar acometido de doença grave –tuberculose -, a inseri-lo no grupo de risco do contágio do coronavírus, negou-lhe a prisão domiciliar porque
os crimes pelos quais foi condenado de forma definitiva são, em sua maioria, graves e revestidos de extrema violência e/ou grave ameaça
e a documentação médica acostada pelo estabelecimento prisional em que recolhido revela que
está em bom estado geral de saúde, sem queixas sintomáticas, com os exames laboratoriais de controle dentro dos padrões de normalidade, estando sob a atenção e cuidados da equipe médica e de enfermagem da instituição, de modo que está recebendo o tratamento adequado às suas enfermidades.

Outrossim, ressaltou que o Boletim Informativo n.o 26/2020/CRC/JUR divulgado pela Direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá relata a
inexistência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19
.

1.

Do aventado excesso de prazo e do requerimento de realização de novo cálculo de pena.

Em sendo assim, no que se refere ao
alegado excesso de prazo
no exame do pedido de prisão domiciliar pelo d. juízo singular, resta evidente que
restou prejudicado
, uma vez que o requerimento foi apreciado e negado mediante decisão exarada no dia
17/04/2020
, conforme as informações prestadas nesse
habeas corpus
.

Mesmo que assim não fosse, como afirmado na ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, não restou comprovada a desídia da d. autoridade judiciária na condução do feito, pois ressai dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, como a remessa do PEP para o Ministério Público, requisição de informações à unidade prisional a respeito do estado de saúde do apenado e do tratamento a ele disponibilizado, tendo o feito retornado ao gabinete no dia 13/04/2020 e, logo na sequência, no dia 17/04/2020, proferido o édito.

Nessa toada, importante relembrar que a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Outrossim,
os prazos previstos na legislação processual penal devem ser analisados com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar qualquer excesso.

Com isso, há de se ter em conta que,
em razão da pandemia do novo coronavírus,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário
, que, atualmente, está funcionando via teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde
17/03/2020
, nos termos da Portaria-Conjunta 245, o que justifica o atraso de três dias na prestação jurisdicional.

Lado outro, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que
houve a atualização do cálculo de pena do paciente, sendo computada a remição dos 195 (cento e noventa e cinco) dias pelo trabalho realizado
intramuros
,
homologada mediante decisão exarada no dia 06/04/2020 (ID
39893987 - Pág. 1), de modo que a data provável para a progressão de regime, que, antes, era 25/09/2021, como se verifica no documento acostado sob o ID 39893975 - Págs. 1/11, foi alterado para
14/03/2021
.

Assim, induvidoso que
o pedido de novo cálculo de pena, com o cômputo das remições homologadas, também ficou prejudicado.

2.

Da pretendida prisão domiciliar humanitária.

Desta feita, persiste a análise nessa impetração apenas do requerimento para o paciente ser colocado em prisão domiciliar, porque inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

E, especificamente nos processos executivos, o art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foram preenchidos, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em
regime fechado
porque condenado pelo cometimento de
crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça
; além disso, não é idoso e inexistem evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

E, malgrado esteja acometido de tuberculose, como bem frisado na decisão de 1o grau, a documentação médica atualizada, de lavra do Dr. Gil Vicente da Silva, revela que o reeducando faz uso de medicação contínua para o tratamento da sua enfermidade, apresentando bom estado geral de saúde, sem queixas sintomáticas, com ganho de peso, e os exames de controle demonstram que está dentro dos padrões de normalidade, além de permanecer sob os cuidados da equipe de saúde da unidade prisional (ID
39819472 - Pág. 3), a revelar que o tratamento adequado ao seu estado está sendo disponibilizado na unidade prisional.

Como se não bastasse em consulta ao sistema SEEU, constatei que no dia 30/04/2020 foram prestadas informações pelo diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, o Sr. Winkler de Freitas Teles, nos seguintes termos:

“Informamos que este Centro de Ressocialização vem tomando as medidas impostas pelas autoridades relativas ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), visando à proteção de recuperandos e servidores.

No caso em tela, o recuperando Lacy Marques da Silva encontra-se custodiado na Unidade I Ala H, sem contato físico com pessoas externas, sendo que foi autorizado a visita por videoconferência e disponibilizada a entrada e o fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal.

Ademais, não há neste CRC pessoas suspeitas de contaminação pela COVID-19”.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de mais de 60 (sessenta) anos em regime fechado, em razão de condenações por crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça, como roubos, homicídio, sequestro e cárcere privado, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo coronavírus.

Aliás, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, diante da atual situação mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que apenados por cometerem crimes graves e violentos, em evidente afronta às regras de convívio social, como é o caso do increpado, permanecerão reclusos em casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

A propósito, no caso do paciente isto se mostra ainda mais temerário porque nas informações prestadas a d. autoridade tida por coatora esclareceu que o i. órgão ministerial opinou de forma contrária à concessão da prisão domiciliar pleiteada, sob o argumento de que “
no ano de 2016 foi concedida a concessão de prisão domiciliar em favor do apenado para que o mesmo se submetesse a tratamento médico. Na ocasião, contrariando a decisão deste juízo, o mesmo abandonou o cumprimento da pena, desativando a tornozeleira eletrônica em 16/12/2016 e sendo recapturado apenas em 03/02/2017"
(
sic -
ID 40183997 – Pág. 3).

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação do sujeito inserido no grupo de risco em prisão domiciliar,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos”
(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020).

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido de doença grave [tuberculose], por haver evidências de que recebe o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e não estando satisfeitos os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a necessidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastá-lo do regime prisional fechado entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
LACY MARQUES DA SILVA
, mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
o
1261-47.2007.8.11.0042
, cumprindo
a pena total de 66 (sessenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020